Tribunal: CARF
Processo: 10711.726975/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726975/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MVFM - CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para anular o
acórdão da DRJ, retornando o processo para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-94.541,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726975/2014-11
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726975/2014-11

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
Ementa:
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pelo
fisco, de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966 (2185 – multa aplicada pelo setor
aduaneiro sem redução), com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
A interessada, em epígrafe, responsável pela desconsolidação da carga lançou a
destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação
acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do “conhecimento genérico”. Assim, quando
extrapolado o referido prazo é passível a aplicação da multa prevista para tal
situação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, do feito fiscal, a interessada trouxe as seguintes
alegações, ora sumarizadas (fls.52/59):  Primeiramente, cumpre ressaltar que a fundamen
Autoridade Aduaneira para a lavratura do auto de infração é imprecisa, sob um
âmbito genérico, isto porque, desde a In 800/2007, a prestação de documentos e
de informações quanto à carga se dá por meio eletrônico, via certificado digital,
relativamente às operações dos transportadores ou agentes de carga, não
ocorrendo ato de embaraço à fiscalização, aludido,;  O auto de infração se fundamenta em
do
Decreto Lei no 37/1966, pelo fato de termos concluído a destempo a
desconsolidação referente ao conhecimento eletrônico, tendo ocorrido, assim,
“embaraço à fiscalização”;  Não houve dolo, nem muito menos dano ao Erário, pois todas
foram prestadas em tempo;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726975/2014-11
 Não é razoável que seja aplicada uma multa de R$ 5.000,00 para cada inserção
de informações tardia;  A autoridade fiscal não explica de forma concreta o porque da
nós, da multa, limitando-se a tecer considerações acerca da legalidade de sua
aplicação;  A motivação eleita pela autoridade aduaneira está divorciada dos fatos, pois
não houve justificativa objetiva quanto à dificuldade de controlar as atividades
de importação:  Por todo o exposto, pedimos o provimento da no
ssa impugnação para anular e
assim cancelar o feito fiscal.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 06/09/2018,
conforme Termo de ciência de fls. 86, apresentando o Recurso Voluntário na data de 19/09/2018,
pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (a) preliminarmente, a consumação da prescrição intercorrente nos termos do art. 1o §1
da lei no 9.873/99; e a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não analisou toda a
argumentação trazida na impugnação e, (b) no mérito, a incidência da denúncia espontânea e da
infringência ao princípio da razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos
prazos regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do inciso IV
do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n°
10.833, de 29/12/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726975/2014-11

Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da
IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da
carga, lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino
do “conhecimento genérico” (fl. 18, planilha). Assim, quando extrapolado o referido prazo é
passível a aplicação da multa prevista para tal situação. Confira a planilha abaixo:

A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (a) a revogação do
art. 45, da IN RFB no 800/07 (retroatividade benigna); (ii) a violação do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao confisco; (iii) a inexistência de obstáculo à
fiscalização e de dano ao erário.
A DRJ manteve a autuação e destacou que a multa aplicada pelo registro do
conhecimento eletrônico fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantida, ainda que conste no sistema o CE máster,
pois o controle da importação deve ser realizado por inteiro e se há falta de uma parte da carga,
desconsolidada após a atracação, tal fato interfere diretamente no controle aduaneiro.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte:
(a) preliminarmente, (i) a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista que não
analisou toda a argumentação trazida na impugnação; e (b) a consumação da prescrição
intercorrente nos termos do art. 1o §1 da lei no 9.873/99; e
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726975/2014-11

(b) no mérito, pede o reconhecimento da incidência da denúncia espontânea,
sendo afastada a aplicação da multa pela entrega a destempo da obrigação acessória aduaneira,
mas antes de qualquer início de procedimento fiscal.
Vejamos:
(a) Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega, em poucas palavras, que apresentou impugnação na qual
discorre sobre inúmeros argumentos imprescindíveis ao julgamento. Notou-se coma ciência do
v. acórdão que este Julgador utilizou de decisão padronizada para todos os casos referentes a
esta contribuinte, na medida em que mesmo que se prestigie a celeridade processual e o
julgamento, não houve análise deste feito, sendo de rigor a cassação da decisão com o retorno
dos autos para regular processamento (outra decisão seja proferida)”(fl. 96).
A Recorrente não diz o que, exatamente, a DRJ deixou de analisar.
Contudo, como ventilado acima, foram estes, em resumo, os argumentos da
impugnação:
(a) que com a revogação do art. 45, da IN RFB no 800/07, pela IN RFB no
1473/2014, inexiste agora definição de infração para os atrasos ou retificações, ou seja, não há
mais previsão de multas pelos atrasos, e assim pede a aplicação da retroatividade benigna, em
obediência ao art. 106, II, a, do CTN (retroatividade benigna);
(ii) a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade porque a
autoridade fiscal não teria explicado concretamente a razão pela qual ônus tão pesado esta sendo
imposto a contribuinte, limitando-se a tecer considerações sobre a legalidade da imposição da
multa;
(iii) questiona em que momento, objetivamente, houve dificuldade de controlar as
atividades de importação. Conclui que não houve motivação legal e que, por isso, o auto de
infração é nulo.
Por outro lado, quanto à decisão da DRJ, parece-me, de fato, que foi padronizada,
haja vista que foram abordados temas sequer tangenciados na impugnação, como a
ilegitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do agente de carga; a relevação da penalidade
aplicada. Nenhum desses argumentos consta na impugnação da Recorrente.
Nada obstante, da análise do decisum pude verificar que nenhuma palavra foi dita
quanto ao primeiro argumento da impugnação, qual seja, a revogação do art. 45, da IN RFB no
800/07 e aplicação da retroatividade benigna.
Quanto aos dois últimos aos demais argumentos, eles não foram enfrentados da
forma como desenhado na impugnação, em que pese ficar claro na decisão que a multa aplicada
esta diretamente relacionada ao controle aduaneiro, razão porque a apresentação de informações
fora dos prazos acarreta a imputação da penalidade.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.450 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726975/2014-11

Desta forma, por não enfrentar os argumentos da impugnação da Autuada,
notadamente o primeiro item acima destacado, resta caracterizado o cerceamento de defesa à
Recorrente.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 12-94.541 prolatado pela
4a Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Uma vez acatado este argumento, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos tratados no Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e na parte conhecida
lhe dou parcial provimento para anular o acórdão no 12-94.541 prolatado pela 4a Turma da
DRJ/RJ, retornando o processo para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada
pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital